Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734270-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: VALÉRIA PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE COTA PARTE DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PARALELISMO DAS FORMAS. INOBSERVÂNCIA. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ENCARGO SUCUMBENCIAL. 1. A novação é ato jurídico através do qual uma obrigação é extinta, em razão da constituição de novo vínculo em substituição ao primitivo. Os artigos 360 e 361 do Código Civil enunciam os requisitos da novação: i) existência de uma obrigação primitiva; ii) existência de uma nova obrigação; iii) intenção de novar. 2. Observada a forma escrita do acordo entre as partes, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil, eventual novação deve ser por escrito. 3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 4. Na espécie, inexiste elemento probatório que evidencie, de forma inequívoca, o animus novandi ou a vinculação do apelante a obrigação de transferência de sua cota parte do imóvel objeto da lide diretamente para o apelado. 5. Apelação do réu conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, argumentando que o acórdão teve como fundamentação documento acostado pela parte recorrida de forma extemporânea, sem oportunizar ao recorrente a manifestação sobre o documento, razão pela qual deve ser declarada nula a decisão em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa; c) artigos 282 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que restou comprovado que houve um novo acordo entre os irmãos no ano de 2016, tendo o recorrente cumprido a sua obrigação quitando o débito dos irmãos junto ao credor, razão pela qual, ao não condenar o recorrido Wlacimar Pereira da Silva a transferir ao recorrente a sua cota parte, o acórdão impugnado acarretou enriquecimento sem causa dele. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 10 do CPC, 282 e 884, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando embargos de declaração opostos pelo recorrente, concluiu: “Na hipótese, não cabe cogitar de decisão surpresa. É incumbência das partes trazer os fatos ao processo, ao passo que é do juiz a função de subsumi-los à norma, aplicando o direito. (...) Dito isso, o acórdão embargado explicou que a novação extingue uma obrigação em razão da constituição de novo vínculo, que substituiu o primitivo, podendo o animus novandi se manifestar de forma expressa ou tácita, contudo devendo ser verificado de modo inequívoco. Realizada a análise do conjunto probatório, concluiu-se que o autor não demonstrou a ocorrência inequívoca de novação ou a obrigação do réu Wlacimar de lhe transferir cota parte do imóvel. Não se sustenta a alegação de que não foi realizada análise detida das provas dos autos, ignorando “as tratativas e negociações realizadas entre os irmãos após a realização do primeiro acordo”. Isso porque foi expressamente consignado na fundamentação que, após o cotejo dos elementos que instruem os autos, “não é possível se aferir - de modo inequívoco - a novação, mas sim o retrato de tratativas e negociações” (id. 51128805 - Pág. 8). Diante desse contexto, o acórdão assinalou que o conjunto probatório produzido não confirma a tese de novação do acordo homologado judicialmente. Diferentemente do que alude os embargantes, não há prova inequívoca do animus novandi. (...) Prosseguindo, também não se sustenta a alegação de que o acordo com a irmã Valéria foi ignorado, eis que dedicado tópico específico para análise da transação extrajudicial (id. 51128805 - Pág. 5), com a compreensão de que cabe ao juízo de origem apreciar o pedido homologatório, já que os transigentes não recorreram da sentença e, preclusa tal faculdade, não podem dirigir qualquer pretensão ao órgão recursal. (...) causa estranheza a pretensão de transferência direta de cota parte do imóvel para o apelado, uma vez que a quitação da dívida com Gabriel Cenci decorreu de acordo, datado de 18/12/2019, com a pessoa jurídica Agro-Pecuária Toscano Ltda (id. 31822522, p. 35/36), que tem patrimônio distinto da pessoa física apelada. Registre-se, ainda, que em 10/06/2019 foi promovida alteração no contrato social da referida pessoa jurídica com admissão do sócio Guilherme (id. 31822522, p. 30), passando a compor o quadro societário em conjunto com o apelado Vladimir. (id. 51128805 - Pág. 10 – grifado).” (ID 56749290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025